Tribunal: STF
Processo: RHC 52701
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. PROVA. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE
JUSTA CAUSA EM PROCESSO INSTAURADO POR HOMICIDIO CULPOSO. EXISTÊNCIA
DE PROVA QUE, ALÉM DE AUTORIZAR O INICIO DA AÇÃO, QUE SE DEU ATRAVÉS
DE DENUNCIA, PODE SER AMPLIADA NO CORRER DA INSTRUÇÃO. - RECURSO
DESPROVIDO.